Tribunal: TJMT
Processo: 1032089-16.2024.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032089-16.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MENDONCA PEDROZA - CPF: 276.237.931-87 (APELADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1032089-16.2024.811.0041, que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 98095/2020, relacionado ao imóvel rural denominado “Fazenda Riacho Fundo”, localizado no Município de Araguaiana (MT).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além do prazo legal de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão em parte da segurança.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Federal assegura o direito de obter informações dos órgãos públicos em prazo legal, sendo a omissão administrativa violadora de garantia constitucional.

4. O prazo máximo para análise de pedidos administrativos ambientais é de 6 meses, conforme Resolução CONAMA 237/1997 e Portaria SEMA/MT 389/2015.

5. A extrapolação injustificada do prazo legal configura violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, além do prazo legal estabelecido, configura violação ao princípio da razoável duração do processo e ao direito líquido e certo do administrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Resolução CONAMA 237/1997, art. 14; Decreto Estadual 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008746-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame de sentença (Id. 249300164) proferida em mandado de segurança pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Na inicial, o impetrante alega em síntese que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente em analisar o seu pedido administrativo (cadastro ambiental rural – CAR), relativo à sua propriedade rural denominada “Fazenda Riacho Fundo”.

A sua pretensão é que a autoridade coatora promova a análise conclusiva do CAR-MT nº 98095/2020.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora
“observe
os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III,
referente ao
CAR-MT 98095/2020
, relacionado ao imóvel rural denominado
FAZENDA RIACHO FUNDO
, localizado no
Município de Araguaiana (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.”

Em vistas, o parecer ministerial foi pela ratificação da r. sentença sob reexame, que concedeu parcialmente a segurança (Id. 25326483).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença que concedeu a segurança:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1.

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III,
referente ao
CAR-MT 98095/2020
, relacionado ao imóvel rural denominado
FAZENDA RIACHO FUNDO
, localizado no
Município de Araguaiana (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.3.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3.4.
Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

3.5.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Marco Antônio Mendonça Predroza impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consistente na omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Anoto que foi deferida parcialmente a liminar satisfativa para
“determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III,
referente ao
CAR-MT

98095/2020
, relacionado ao imóvel rural denominado
FAZENDA RIACHO FUNDO
, localizado no
Município de Araguaiana (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.” –
Id. 249300154.

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), está devidamente comprovada, tendo em vista que a Impetrante realizou a inscrição do imóvel rural denominado “Fazenda Riacho Fundo” em 29/09/2023 (Id. 163610236), e, até a data de impetração do mandado de segurança, em 26/07/2024, não havia decisão a respeito.

Acerca do prazo para análise de pedido administrativo que envolva licenças ambientais, a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), assim dispõe:

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º
- A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor
.

De igual modo, a Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que "
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental
", fixou o prazo de seis (6) meses para análise de pedido administrativo que envolva licenças ambientais:

Art. 2º
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Assim, é imprescindível que a Administração se manifeste a respeito do pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do impetrante.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal, senão veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA.
I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008746-88.2024.8.11.0041, que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a finalização da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dentro do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além do prazo legal de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da autoridade coatora em concluir a análise do CAR no prazo previsto caracteriza ato ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a demora injustificada na análise de processos administrativos fere o direito líquido e certo do administrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada. Tese de julgamento: "A demora na análise do Cadastro Ambiental Rural além do prazo legal previsto no Decreto Estadual nº 697/2020 configura violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo."

(N.U 1008746-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Considerando, dessa forma, que houve extrapolação do prazo legal e a violação dos direitos do impetrante, a sentença que concedeu parcialmente a segurança deve ser ratificada, mantendo-se a ordem para que a autoridade impetrada finalize o processo de análise do CAR no prazo estabelecido.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, voto pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024